Tribunal: TJES
Processo: 5012113-69.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012113-69.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANO PEREIRA GOMES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012113-69.2024.8.08.0030

APELANTE 1:
ADRIANO PEREIRA GOMES

APELANTE 2:
BANCO PAN S/A

APELADOS:
OS MESMOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA DA MÉDIA DE MERCADO DO BACEN. JUROS COMPOSTOS. CAPITALIZAÇÃO. DISTINÇÃO. TABELA PRICE. LICITUDE. TARIFA DE CADASTRO. LEGITIMIDADE PARCIAL. REDUÇÃO POR ONEROSIDADE EXCESSIVA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA DIGITAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação revisional de contrato bancário envolvendo a Cédula de Crédito Bancário nº 091748012, firmada em 28/03/2022 para financiamento de veículo. O autor pleiteou a revisão de cláusulas contratuais, sustentando abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade da capitalização de juros, nulidade de tarifas bancárias e do seguro prestamista, repetição do indébito e indenização por danos morais. A sentença acolheu parcialmente os pedidos, ensejando insurgência de ambas as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve capitalização ilícita de juros e abusividade na utilização da Tabela Price; (ii) estabelecer se os juros remuneratórios pactuados excedem abusivamente a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN; (iii) determinar a validade das tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem; (iv) verificar a legalidade da contratação do seguro prestamista à luz da vedação à venda casada; e (v) definir a possibilidade de repetição do indébito em dobro e de condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio do
pacta sunt servanda
admite mitigação nas relações de consumo, permitindo a revisão judicial de cláusulas abusivas, nos termos do art. 6º, V, do CDC.

O contrato apresenta informações claras e suficientes acerca do número de parcelas, custo efetivo total, taxas de juros mensal e anual e valor das prestações, inexistindo violação ao dever de informação.

A incidência de juros compostos não se confunde com capitalização ilícita de juros, pois representa método matemático de formação da taxa contratual, anterior à execução do contrato.

A capitalização vedada pela Lei de Usura pressupõe a incorporação de juros vencidos e não pagos ao saldo devedor, circunstância não demonstrada durante a normalidade contratual.

A utilização da Tabela Price, por si só, não configura abusividade quando o contrato prevê prestações fixas e há ciência prévia do consumidor quanto ao valor das parcelas.

A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade, aferida mediante comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

A taxa contratada de 43,57% ao ano supera em 1,60 vez a taxa média de mercado de 27,15% ao ano para operações da mesma espécie, excedendo o parâmetro jurisprudencial de razoabilidade.

A taxa de juros remuneratórios deve ser limitada à média de mercado apurada pelo BACEN para operações equivalentes no período da contratação.

A tarifa de cadastro é válida quando expressamente pactuada no início do relacionamento contratual, conforme entendimento consolidado do STJ.

O valor cobrado a título de tarifa de cadastro revela onerosidade excessiva, impondo-se sua redução ao patamar de R$ 100,00, com restituição do excedente.

A cobrança da tarifa de registro de contrato exige comprovação da efetiva averbação da garantia fiduciária perante o órgão de trânsito competente.

A ausência de demonstração do registro da alienação fiduciária em favor da instituição financeira afasta a legitimidade da cobrança da tarifa de registro do contrato.

A tarifa de avaliação do bem pressupõe prova idônea da efetiva prestação do serviço mediante laudo técnico circunstanciado subscrito por profissional identificado.

Documento unilateral, genérico e desacompanhado da identificação do avaliador não comprova a realização efetiva da avaliação do veículo.

A contratação do seguro prestamista em fluxo digital integrado ao financiamento, sem possibilidade concreta de escolha da seguradora, caracteriza venda casada.

A vinculação da seguradora à instituição financeira e a inclusão do prêmio securitário no valor financiado evidenciam restrição à liberdade de contratação do consumidor.

A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente é cabível quando a cobrança viola a boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor.

A cobrança indevida de encargos contratuais, desacompanhada de inscrição restritiva ou lesão extraordinária aos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Réu desprovido e recurso do Autor parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A mera pactuação de juros nominais e efetivos em regime composto não configura capitalização ilícita de juros.

A utilização da Tabela Price não implica abusividade automática em contratos de financiamento com prestações fixas e previamente informadas ao consumidor.

A abusividade dos juros remuneratórios configura-se quando a taxa contratada supera de forma desproporcional a média de mercado divulgada pelo BACEN.

A tarifa de cadastro é válida quando pactuada no início da relação contratual, admitindo-se controle judicial quanto à onerosidade excessiva do valor cobrado.

A cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem exige comprovação efetiva da prestação do serviço correspondente.

A contratação de seguro prestamista sem efetiva liberdade de escolha da seguradora caracteriza venda casada e viola o art. 39, I, do CDC.

A repetição em dobro do indébito independe da demonstração de má-fé do fornecedor quando evidenciada violação à boa-fé objetiva.

A cobrança indevida de encargos contratuais, sem repercussão extrapatrimonial relevante, não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e V, 31, 39, I, e 42. CPC, arts. 85, §11, 86, parágrafo único, e 1.036. CC, art. 406. Decreto nº 22.626/1933. Lei nº 10.931/2004, art. 28, §1º, I. Medida Provisória nº 2.170-36/2001. Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Temas 246 e 247. STJ, REsp nº 1.061.530/RS, rito dos repetitivos. STJ, Súmulas 539, 541 e 566. STF, RE nº 592.377, Pleno, Rel. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, j. 04.02.2015. STF, Súmula 596. STJ, Tema Repetitivo nº 620. STJ, REsp nº 1.578.553/SP, REsp nº 1.578.526/SP e REsp nº 1.578.490/SP. STJ, Tema Repetitivo nº 972. STJ, EREsp nº 1.413.542/RS. STJ, Tema nº 1.168. TJES, Apelação nº 0028485-37.2018.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 04.08.2023. TJES, Apelação Cível nº 50115325420248080030, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 31.03.2025. TJPR, Apelação nº 0003926-57.2023.8.16.0035, Rel. Des. Luiz Henrique Miranda, j. 17.02.2025. TJPR, Apelação nº 0000550-16.2022.8.16.0159, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, j. 13.02.2023. TJGO, Apelação Cível nº 5529521-22.2019.8.09.0011, Rel. Des. Fabiano Abel de Aragão Fernandes, j. 30.05.2022. TJPR, Apelação nº 0046799-09.2021.8.16.0014, Rel. Juiz Luciano Campos de Albuquerque, j. 02.03.2022. TJPR, Apelação nº 0008432-18.2020.8.16.0056, Rel. Juiz Luciano Campos de Albuquerque, j. 22.08.2022. TJSP, Apelação Cível nº 1001638-07.2023.8.26.0047, Rel. Des. Achile Alesina, j. 28.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012113-69.2024.8.08.0030

APELANTE 1:
ADRIANO PEREIRA GOMES

APELANTE 2:
BANCO PAN S/A

APELADOS:
OS MESMOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão, informo a Vossas Excelências que a controvérsia recursal gira em torno da aferição de ilegalidades na Cédula de Crédito Bancário nº 091748012, cuja contratação aperfeiçoou-se em 28 de março de 2022.

Por se tratar de recursos simultâneos que combatem a mesma sentença, procedo ao julgamento conjunto de ambas as apelações, analisando as matérias de forma unificada conforme a sua prejudicialidade lógica.

Pois bem.

Registra-se que “
A incidência do princípio do pacta sunt servanda deve ser mitigada em face da legislação consumerista, mostrando-se possível (art. 6º, inciso V, do CDC), que o Judiciário revise cláusulas contratuais consideradas abusivas.
” (TJES, Apelação, 0028485-37.2018.8.08.0048, Relator: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 04/08/2023).

Não é demais mencionar que, da leitura do contrato, observa-se que restou suficientemente claro o número de parcelas, o custo efetivo total do contrato, as taxas de juros mensal e anual aplicadas, além do valor das parcelas a serem pagas pelo consumidor, inexistindo insuficiência de informações.

Dos juros compostos e utilização do método de amortização Price

Inicialmente, impõe delimitar que inexistiu capitalização de juros durante a normalidade contratual, mas, sim, a incidência de juros em regime composto, que
não
é vedada pela legislação brasileira.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, expressa no paradigmático REsp nº 973.827/RS, a capitalização de juros proibida pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) para períodos inferiores a um ano — e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente contratada — pressupõe a incorporação periódica dos juros já vencidos e devidos ao valor principal, sobre os quais, subsequentemente, incidirão novos juros.

Todavia, essa conceituação não se confunde com a noção de "taxa de juros compostos", que se refere ao método empregado na formação da taxa de juros pactuada e, consequentemente, é anterior ao início da execução do contrato. Nesse sentido, são precisas as palavras da Excelentíssima Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti:

De todas essas definições, extrai-se que a noção jurídica de "capitalização", de "anatocismo", de "juros capitalizados", de "juros compostos", de juros acumulados, tratados como sinônimos, está ligada à circunstância de serem os juros vencidos e, portanto, devidos, que se incorporam periodicamente ao capital; vale dizer, não é conceito matemático abstrato, divorciado do decurso do tempo contratado para adimplemento da obrigação. O pressuposto da capitalização é que, vencido o período ajustado (mensal, semestral, anual), os juros não pagos sejam incorporados ao capital e sobre eles passem a incidir novos juros. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos". Dizem respeito ao processo matemático de formação da taxa de juros cobrada. Com o uso desses métodos calcula-se a equivalência das taxas de juros no tempo (taxas equivalentes). Quando a taxa é apresentada em uma unidade de tempo diferente da unidade do período de capitalização diz-se que a taxa é nominal; quando a unidade de tempo coincide com a unidade do período de capitalização a taxa é a efetiva. Por exemplo, uma taxa nominal 12% ao ano, sendo a capitalização dos juros feita mensalmente. Neste caso, a taxa efetiva é de 1% ao mês, o que é equivalente a uma taxa efetiva de 12,68% ao ano. Se a taxa for de 12% ao ano, com capitalização apenas anual, a taxa de 12% será a taxa efetiva anual. (...) Extraio de trabalho de autoria de Teotônio Costa Rezende publicado no site da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (www.ufrrj.br/posgrad/ppgem/03/64.pdf) as seguintes noções: (1) em um prazo inferior ao período de tempo da taxa (ex: período de 15 dias para uma taxa de juros mensal), o montante dos juros calculados pela sistemática de juros simples é maior do que o montante dos juros compostos. Este fato é resultante da transformação da taxa para períodos menores por meio de taxas proporcionais; (2) no prazo igual ao período da taxa (por exemplo taxa de juros mensal, com juros apurados mensalmente) o montante dos juros calculados pela sistemática de juros simples é igual ao dos juros compostos, não havendo distorções; (3) num prazo superior ao período de tempo da taxa (por exemplo, período de 6 meses e taxa de juros mensal), o montante dos juros calculados pela sistemática de juros simples é menor do que o montante dos juros calculados no modelo de juros compostos. A diferença é tanto maior, quanto for o período considerado. Essas assertivas somente são válidas se os juros forem apurados a cada período, porém quitados no final do prazo. Em síntese, o processo composto de formação da taxa de juros é método abstrato de matemática financeira, utilizado para a própria formação da taxa de juros a ser contratada, e, portanto, prévio ao início de cumprimento das obrigações contratuais. A taxa nominal de juros, em período superior ao período de capitalização (vg, taxa anual, capitalizada mensalmente), equivale a uma taxa efetiva mais alta. Pode o contrato informar a taxa anual nominal, esclarecendo que ela (a taxa) será capitalizada mensalmente; ou optar por consignar a taxa efetiva anual e a taxa mensal nominal a ela correspondente. Não haverá diferença na onerosidade da taxa de juros e, portanto, no valor a ser pago pelo devedor. Trata-se, portanto, apenas de diferentes formas de apresentação da mesma taxa de juros, conforme o tempo de referência. Por ser método científico, neutro, abstrato, de matemática financeira, não é afetado pela circunstância, inerente à cada relação contratual, de haver ou não o pagamento tempestivo dos juros vencidos. Por outro lado, ao conceito de juros capitalizados (devidos e vencidos), juros compostos (devidos e vencidos), capitalização ou anatocismo é inerente a incorporação ao capital dos juros vencidos e não pagos, fazendo sobre eles incidir novos juros. Não se trata, aqui, de método de matemática financeira, abstrato, prévio ao início da vigência da relação contratual, mas de vicissitude intrínseca à concreta evolução da relação contratual. Conforme forem vencendo os juros, haverá pagamento (aqui não ocorrerá capitalização); incorporação ao capital ou ao saldo devedor (capitalização) ou cômputo dos juros vencidos e não pagos em separado, a fim de evitar a capitalização vedada em lei.

Do exposto, infere-se a crucial conclusão de que a mera existência de pactuação de taxa efetiva e nominal de juros não configura capitalização de juros, mas sim o processo de formação da taxa de juros pelo método composto, prática não vedada pelo Decreto n. 22.626/1933.

Confira-se precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. INSURGÊNCIA DA RÉ. I –
Capitalização dos juros remuneratórios. Contrato de financiamento em que a disponibilização do capital emprestado é imediata, para que sua devolução ocorra em prestações de valor fixo formadas pelo principal e juros. Processo de formação de juros compostos utilizado para a definição do valor das prestações que não se confunde com capitalização, esta que se dá quando os juros que se tornam devidos após determinado tempo são agregados ao principal para, junto dele, se tornarem fonte produtora de novos juros.
Prevalência da taxa anual, ou efetiva, se superior ao duodécuplo da taxa mensal dos juros, quando ambas forem indicadas no instrumento contratual. Tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 973.827/RS (temas 246 e 247), reafirmada pelas Súmulas 539 e 541. Inexistência de conflito entre referida tese e a que foi firmada quando do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.124.552/RS. Capitalização, de resto, que, mesmo que existente, teria amparo no artigo 28, § 1º, I da Lei 10.931/2004, que disciplina a emissão de cédulas de crédito bancário, e, para todos os contratos bancários, na Medida Provisória 2.170-36, cuja constitucionalidade já foi afirmada pelo Supremo Tribunal Federal (RE 592.377. Pleno, rel. para o acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 04/02/2015). Capitalização diária. Indicação do valor da taxa mensal e anual dos juros, bem como do valor da prestação, que é suficiente para assegurar o direito à informação do consumidor. II – Sentença mantida, com a fixação de honorários recursais. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 18ª Câmara Cível - 0003926-57.2023.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: Desembargador LUIZ HENRIQUE MIRANDA - J. 17.02.2025).
Sem grifos no original
.

Desse modo, considerando que, no presente caso, o contrato se limitou à incidência de juros nominais de 3,06% ao mês e de juros efetivos de 43,578% ao ano, é possível concluir que houve mera previsão de juros compostos, e não a capitalização/anatocismo.

Conforme ressaltado no precedente indicado, a aludida capitalização somente incidiria caso o tomador do empréstimo
incorresse em inadimplência
e, ainda assim, os juros ajustados viessem a ser incorporados ao capital ou ao saldo devedor. Essa temática, contudo, não foi suscitada na petição inicial e, portanto, extrapola os limites da presente lide, que se restringe à discussão sobre a incidência de juros durante o período de normalidade da relação contratual.

Outrossim, verifica-se que o valor das 48 (quarenta e oito) prestações assumidas pelo Apelante (R$2.804,73) consta expressamente do contrato, o que impede a alegação de surpresa quanto ao montante devido.

Por fim, a utilização da
“(...) tabela Price, por si só, não implica abusividade, especialmente quando o contrato estipular o pagamento do mútuo em prestações fixas mensais. (....)”
(TJPR - APL: 00005501620228160159 São Miguel do Iguaçu 0000550-16.2022.8.16 .0159 (Acórdão), Relator.: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 13/02/2023, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2023)

Assim, a sentença é mantida em relação aos juros compostos.

Da abusividade dos juros remuneratórios:

Tem-se que
“(...) os juros remuneratórios são aqueles ajustados com a finalidade de remunerar o mutuante pelo tempo em que facultou o uso do capital do mutuário. Por isso se dizem também juros contratados, uma vez que, em se tratando da remuneração de contrato de mútuo feneratício, nele devem estar previstos expressamente (...)”
(MIRAGEM, Bruno. 1.. A Relação Jurídica Bancária In: Direito Bancário - Ed. 2023. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2023).

No ecossistema das operações ativas realizadas por instituições financeiras, os juros remuneratórios não se submetem aos limites genéricos da Lei de Usura. A prerrogativa de balizar tais taxas pertence ao Conselho Monetário Nacional, no exercício de sua competência regulatória sobre o Sistema Financeiro Nacional, prevalecendo, em regra, o princípio da livre pactuação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS (Rito dos Repetitivos), estabelece que a revisão das taxas de juros é medida excepcional, condicionada à demonstração cabal da abusividade no caso concreto. O parâmetro primordial para tal aferição é a taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil (BACEN).

Referido índice reflete a dinâmica das instituições financeiras, englobando o custo médio das operações e o
spread
bancário. Todavia, impende ressaltar que a taxa média não encerra um limite matemático inflexível, mas sim um referencial de tendência. Destarte, a mera estipulação de juros em patamar superior à média não induz, por si só, à configuração de prática abusiva, visto que a média comporta flutuações naturais entre as taxas mínimas e máximas do mercado.

A dogmática do STJ e deste Tribunal de Justiça orienta que a abusividade apenas se cristaliza quando o percentual contratado suplanta a taxa média de forma desproporcional - adotando-se, comumente, o critério de uma vez e meia, até o dobro ou o triplo do referencial do BACEN para justificar a intervenção judicial. Ademais, é pacífico que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% ao ano, nos termos da Súmula 596 do STF.

À luz do critério hermenêutico consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS) e por este Egrégio Tribunal, a abusividade apenas se configura caso o percentual pactuado excedesse o limite prudencial de uma vez e meia o referencial médio.

Confira-se precedente:

DIREITO CONTRATUAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS .
ABUSIVIDADE. TAXA SUPERIOR A UMA VEZ A MEIA À TAXA MÉDIA DE MERCADO
. BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA . REDUÇÃO À TAXA MÉDIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme o disposto na Súmula 297 do STJ; 2 . O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração de que a taxa pactuada se encontra muito acima da média de mercado para a operação realizada; 3. No caso concreto, restou comprovado que os juros contratados ultrapassam a taxa média divulgada pelo Banco Central para a modalidade de crédito pactuada, ensejando a revisão do contrato para adequação ao patamar médio do mercado; 4. O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios implica a descaracterização da mora, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ; 5. Recurso provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50115325420248080030, Relator.: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, julgamento em 31/03/2025). Sem grifos no original.

A análise detida do caderno processual revela que o referencial estatutário do Banco Central do Brasil (Série 20749) consignou, para o período da pactuação (março de 2022), a taxa média de mercado de 27,15% ao ano, especificamente para operações de crédito com recursos livres destinadas a pessoas físicas para aquisição de veículos (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores).

Confira-se:

Em contrapartida, o instrumento contratual em testilha previu juros remuneratórios na ordem de 43,57% ao ano. Ao proceder ao indispensável cotejo analítico entre o índice convencionado e o parâmetro divulgado pela Autarquia Federal, observa-se que a taxa praticada suplanta a média de mercado em 1,60 vezes.

Exsurge cristalina, portanto, a abusividade do encargo, uma vez que a taxa pactuada sobeja o patamar de 1,5 vezes a média de mercado (critério jurisprudencial). Nesse contexto, impõe-se a extirpação do excesso verificado, devendo os juros remuneratórios serem adequados ao índice médio apurado pelo BACEN para o período correspondente, em observância ao equilíbrio contratual.

Das tarifas bancárias

No que tange à
tarifa de cadastro
, a matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 620) e consolidada no enunciado da Súmula nº 566, que chancela a legitimidade de sua cobrança desde que expressamente pactuada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Na contratação estabelecida entre as partes, verifica-se que o encargo foi expressamente previsto no instrumento contratual, o qual foi firmado de forma posterior ao início da vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007 (30/04/2008). Outrossim, inexiste nos autos qualquer elemento de prova apto a demonstrar que o Autor já mantinha vínculo negocial prévio com a instituição bancária demandada. Destarte, restando evidenciada a abertura de novo canal de relacionamento de crédito e a expressa pactuação da rubrica, revela-se lícita a cobrança do encargo, impondo-se a manutenção da sentença neste ponto.

Malgrado se reconheça a legitimidade da cobrança da tarifa de cadastro, o exame da hipótese vertente revela manifesta abusividade no
quantum
efetivamente praticado (R$750,00).

Nesse sentido, em julgamento de hipótese análoga, o exame de cenários idênticos - balizado pela análise de espelhos de consulta e tabelas comparativas - evidenciou que o valor exigido na espécie destoa frontalmente da média de mercado praticada por instituições congêneres pelo mesmo serviço.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CONTRATO BANCÁRIO. JUROS. MÉDIA DE MERCADO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. NECESSIDADE DE PROVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TARIFA DE CADASTRO. ABUSIVIDADE VERIFICADA. VALOR ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. REDUÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR NA FORMA SIMPLES. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SEGURO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. (...). 7.
A despeito de ser legal a cobrança da tarifa de cadastro, constata-se a abusividade no valor cobrado, pelos espelhos de consulta de cobrança pelo mesmo serviço por outras empresas. A
redução da tarifa de cadastro
de R$ 730,00 (setecentos e trinta reais)
para R$ 100,00 (cem reais)
é medida que se impõe, com restituição em favor da parte consumidora do valor excedente na forma simples.
8. (...). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJGO, Apelação Cível 5529521- 22.2019.8.09.0011, Rel. Des(a). Fabiano Abel de Aragão Fernandes, 5ª Câmara Cível, julgado em 30/05/2022, DJe de 30/05/2022).
Sem grifos no original
.

Configurada, pois, a manifesta
onerosidade excessiva
imposta ao consumidor, a aplicação do mesmo entendimento ao caso vertente revela-se imperativa, justificando a intervenção judicial para expurgar o excesso verificado em estrita observância ao princípio da isonomia e à segurança jurídica.

Logo, em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impõe-se a redução do encargo para o patamar de R$100,00 (cem reais), assegurando-se em favor da parte autora a restituição do montante indevidamente vertido a maior.

No que se refere à cobrança da
tarifa de registro do contrato
e da
tarifa de avaliação de bem
, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do 1.578.553/SP, 1.578.526/SP e 1.578.490/SP, pela sistemática do art. 1.036 do CPC, firmou o entendimento de que sua cobrança é válida, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso.

In casu,
verifica-se que a tarifa de registro e de avaliação de bem foram expressamente previstas no contrato celebrado entre as partes.

A exigibilidade da despesa a título de
registro de contrato
(R$403,50)
não
se revela legítima sob o prisma jurídico e contratual, porquanto não restou cabalmente demonstrada a efetiva prestação do serviço.

É que o exame do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) digital eletrônico (ID 19595292) revela que a restrição de alienação fiduciária encontra-se averbada em favor de instituição bancária diversa, sendo a emissão do referido documento, inclusive, anterior à própria celebração do pacto sob exame. Não evidenciado o aperfeiçoamento do ato registral da presente avença perante o órgão executivo de trânsito competente - providência indispensável para conferir publicidade e eficácia real à garantia fiduciária -, resta patente a abusividade do repasse do encargo ao consumidor (R$403,50) impondo-se o seu integral decote ante a flagrante ausência de contraprestação.

Igual sorte assiste à
tarifa de avaliação de bem
(R$458,00). No que se refere à efetiva demonstração da prestação do serviço, o pretenso "termo de avaliação" apresentado pela instituição financeira
não
se mostra suficiente para justificar a idoneidade da cobrança da tarifa correlata.

Isso porque o documento de ID 19594522 foi produzido de forma estritamente unilateral, carecendo da assinatura do consumidor e, fundamentalmente, da identificação, qualificação ou assinatura do profissional avaliador responsável. Outrossim, o referido relatório ostenta conteúdo manifestamente genérico e limitado, restringindo-se a reproduzir dados cadastrais do comprador, a identificação do veículo e uma lacônica descrição do seu estado de conservação. Ausente, pois, o laudo técnico circunstanciado que comprove a real e efetiva vistoria física do bem por agente habilitado, sobressai a abusividade do encargo ante a falta de legítima contraprestação, impondo-se o seu integral expurgo.

Assim, a sentença deve ser reformada no que se refere à tarifa de registro de contrato e de avaliação do bem.

Do seguro prestamista

Sob a égide do Tema Repetitivo nº 972 do Superior Tribunal de Justiça, a validade da pactuação de seguro acessório em contratos bancários reclama a demonstração inequívoca de transparência informativa e de efetiva liberdade de escolha pelo aderente.

In casu
, a inserção da proposta securitária no mesmo fluxo digital de contratação do crédito configura o que a doutrina moderna e a jurisprudência convencionaram denominar "venda casada digital". Essa estratégia de
interface
manipula a jornada do usuário, induzindo o consumidor à aceitação automática de produtos periféricos e obliterando o destaque necessário para uma manifestação de vontade consciente, autônoma e verdadeiramente apartada. O mascaramento da facultatividade do seguro sob o manto de uma contratação complexa e ininterrupta - ainda que formalizada em documento textualmente separado - malfere frontalmente os deveres de informação clara, precisa e ostensiva resguardados pelos artigos 6º, inciso III, e 31 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, malgrado a pactuação tenha se operado formalmente por instrumento apartado, não se vislumbra a concessão de real opção de escolha ao consumidor quanto à entidade seguradora. Ao revés, a oferta restringiu-se à
Too Seguros S/A
, instituição que mantém notória simbiose empresarial e parceria comercial habitual com o
Banco Pan S/A
. Essa vinculação estreita, aliada à ausência de propostas de operadoras concorrentes, robustece o cerceamento da autonomia da vontade.

Reforça esse panorama o fato de o prêmio do seguro de proteção financeira ter sido embutido no valor total financiado e diluído nas parcelas da própria Cédula de Crédito Bancário. A inclusão da rubrica securitária no corpo do principal instrumento da avença, de forma acessória e concomitante, consubstancia elemento de convicção idôneo a descortinar a prática ilícita vedada pelo artigo 39, inciso I, do CDC. Essa engenharia contratual demonstra que o consumidor, ao buscar o crédito para a aquisição do veículo, foi compelido a aderir ao pacote de serviços predeterminado pela instituição financeira, privando-o da oportunidade de cotar o serviço no mercado aberto e contaminando de nulidade o pacto securitário.

Confira-se precedente envolvendo as mesmas Rés:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. SEGURO PRESTAMISTA. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. SEGURADORA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DO BANCO. VENDA CASADA. ILEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
SEGURO PRESTAMISTA, TESE 927 DO STJ. PRECEDENTES. RESP Nº 1.639 . 259/SP e Nº 1.639.320/SP. ASSINATURA EM TERMO APARTADO, MAS SEM DEMONSTRAR A NECESSÁRIA OPÇÃO DE ESCOLHA PELA AUTORA.
SEGURADORA QUE COMPÕEM O MESMO GRUPO ECONÔMICO DO APELADO.
OCORRÊNCIA DE VENDA CASADA
. DEVOLUÇÃO DEVIDA. REPETIÇÃO SIMPLES . POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 15ª C.Cível - 0046799-09 .2021.8.16.0014 - Londrina - Rel .: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU LUCIANO CAMPOS DE ALBUQUERQUE - J. 02.03.2022) (grifei) (TJPR - 15ª Câmara Cível - 0008432-18 .2020.8.16.0056 - Cambé - Rel: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU LUCIANO CAMPOS DE ALBUQUERQUE - J. 22.08.2022).
Sem grifos no original
.

Reconhecida a configuração da venda casada, impõe-se a manutenção da sentença para declarar a ilegalidade da cobrança do seguro prestamista atrelado ao pacto (R$1.600,00).

Repetição do indébito em dobro

Como corolário lógico da nulidade dos encargos, a repetição do indébito é medida de rigor, sob pena de enriquecimento sem causa do Réu, sendo que o valor da condenação deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Com base no entendimento pacificado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1.413.542/RS, a repetição em dobro de valores cobrados indevidamente, conforme o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, é aplicável quando a cobrança for contrária à boa-fé objetiva, independentemente da intenção da instituição financeira.

O precedente estabelece que essa regra se aplica a cobranças realizadas a partir de 30 de março de 2021, data de publicação do acórdão.

Uma vez declarada a ilegalidade da taxa dos juros remuneratórios, da tarifa de avaliação do bem, da tarifa de registro de contrato e do seguro prestamista, a instituição financeira é obrigada a comprovar sua boa-fé, o que não se resume a alegar que os valores estão de acordo com o contrato. Como o contrato em análise foi firmado em 28 de março de 2022, após a data-limite do precedente, a restituição dos valores pagos a maior deve ser feita
em dobro
.

Confira-se precedente:

AÇÃO REVISIONAL – Contrato Bancário – Financiamento de veículo - Sentença de parcial procedência – Recurso do autor. SEGURO PRESTAMISTA - Questão decidida à luz do REsp 1.639.320/SP, onde por unanimidade, para efeitos do art . 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança – Em contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada – Valor do seguro embutido no contrato de financiamento de veículo – Ausência de opção de o consumidor pesquisar, no mercado, outras empresas seguradoras – Venda casada – Abusividade – Restituição em dobro devida – Recurso provido. TARIFA DE CADASTRO – Alegação de abusividade – Inocorrência – Possibilidade da cobrança - Previsão expressa no contrato que foi celebrado entre as partes – Ausência de cobrança abusiva – Cobrança no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira - Resolução CMN nº 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução nº 4.021/2011 – Precedente desta E. Câmara – Cobrança mantida – Recurso não provido.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO – Aplicação do atual entendimento do STJ - Desnecessidade de comprovação de má-fé para restituição de valores em dobro - Ausência de comprovação de erro justificável pelo fornecedor de serviços - Cobrança que ofende a boa-fé objetiva – Precedentes do STJ – Restituição em dobro devida – Recurso provido
. COMPENSAÇÃO - Compensação legal, que independe de vontade das partes, bastando preencher os requisitos legais - Autorização expressa conferida, por decorrência da simples aplicação da lei - Determinação . SUCUMBÊNCIA – Diante da ínfima alteração recursal, deve ser mantida a sucumbência arbitrada pela r. sentença singular. DISPOSITIVO – Recurso parcialmente provido, com determinação. (TJSP - Apelação Cível: 1001638-07 .2023.8.26.0047 Assis, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 28/11/2023, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 28/11/2023).
Sem grifos no original
.

Os valores a serem restituídos deverão ser apurados em liquidação de sentença, observando-se os seguintes parâmetros de atualização: (a) Os valores pagos a maior deverão ser corrigidos monetariamente pela média do INPC/IGP-DI a partir de cada desembolso até fevereiro de 2024; (b) para o intervalo compreendido entre março de 2024 e 30 de agosto de 2024, o montante devido deve ser apurado mediante a aplicação da Taxa Selic como índice exclusivo de correção monetária e juros de mora, em conformidade com a interpretação do art. 406 do Código Civil consolidada pelo STJ (Tema 1.168 - repetitivo), vedada a cumulação com qualquer outro índice para evitar o
bis in idem
; (c) Para os valores devidos a partir de 31 de agosto de 2024, o cálculo deverá observar a sistemática da Lei nº 14.905/2024, utilizando-se o IPCA para a atualização monetária e a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deduzida da variação do IPCA a título de juros moratórios, garantindo-se que a recomposição do indébito retroage à data de cada pagamento indevido.

Dos danos morais

O pleito de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, contudo, não merece acolhimento. A jurisprudência pátria encontra-se pacificada no sentido de que a cobrança indevida de encargos ou tarifas contratuais, por si só, não possui o condão de configurar dano moral
in re ipsa
.

De fato, a inserção de rubricas reputadas abusivas em contrato de financiamento, quando desacompanhada de inscrição restritiva nos cadastros de proteção ao crédito ou de qualquer outro desdobramento extraordinário que fira os direitos da personalidade, configura mero aborrecimento e dissabor da vida cotidiana, dirimindo-se a controvérsia na esfera puramente patrimonial mediante a repetição do indébito.

Do ônus processual

No que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais, observa-se que o Juízo de
a quo
condenou integralmente o Réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Considerando o acolhimento de teses recursais do Autor nesta instância revisora - com o consequente reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios e das tarifas bancárias -, resta evidente que o Banco sucumbiu na quase totalidade dos pedidos, revelando-se mínimo o decaimento do consumidor em relação ao resultado útil obtido com a demanda.

Destarte, com fulcro no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, impõe-se
manter
inalterada a distribuição da sucumbência estabelecida na sentença originária, ficando o Réu responsável pela integralidade das custas processuais e da verba honorária arbitrada na origem.

Do exposto:

1. Nego provimento
ao recurso interposto pelo Réu. Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos por ele em favor do patrono do Autor para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

2. Dou-lhe parcial provimento
para: (a) declarar a abusividade dos juros remuneratórios, limitando-os à taxa média de mercado apurada pelo BACEN para operações da mesma espécie à época da contratação, devendo o saldo devedor fiduciário ser recalculado sob o regime de capitalização composta (juros compostos) com base no novo encargo revisado; (b) declarar a ilegalidade da tarifa de registro de contrato e da tarifa de avaliação de bem com a restituição dos valores; (c) determinar a limitação da tarifa de cadastro ao valor de R$100,00 (cem reais), com a restituição do saldo que sobejou esse patamar; (d) condenar o Réu à repetição em dobro dos valores indevidamente pagos a maior pelo consumidor, monetariamente atualizados; e, (e) manter integralmente os ônus sucumbenciais a cargo do Réu, com a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal; nos exatos termos da fundamentação do voto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso do réu e dar parcial provimento ao recurso do autor.